Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vinícius de Oliveira e sua esposa Fabiana Rosal de Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de levantamento de hipoteca c/c indenização por danos morais que promovem em desfavor das agravadas – JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Outros –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada volvida à averbação da subsistência da ação na matrícula imobiliária do imóvel que faz o objeto do pedido - matrícula no 308.927 -, referente ao imóvel identificado como Loja no 11, Vitrini no 6, Lote no 10, Empreendimento Le Quartier, situado na Rua 21 Sul, Águas Claras/DF, tornando-o indisponível até o julgamento final da pretensão que formularam. Segundo o provimento guerreado, conquanto provável o direito postulado pelos agravantes, não há risco concreto de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o imóvel adquirido pelos agravantes não fora penhorado em razão de dívida de titularidade das agravadas. Inconformados, almejam os agravantes, in limine, a concessão da medida antecipatória que originariamente reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que deduziram pretensão destinada ao cancelamento da hipoteca constituída pela primeira agravada em favor do Banco Itaú SA, relativamente à unidade imobiliária identificada - loja no 11, Vitrini no 6, lote no 10, Empreendimento Le Quartier, situada na Rua 21 Sul, Águas Claras/DF -, objeto do contrato de promessa de compra e venda concertado entre as partes, com a consequente desconstituição da garantia real lançada na matrícula no 308.927, do Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Aduziram que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, postularam que seja promovida restrição na matrícula do imóvel individualizado, tornando-o indisponível até a resolução final da pretensão que formularam. Sustentaram que, conquanto tenham quitado a integralidade do preço do imóvel, as agravadas não promoveram a liberação imediata da hipoteca existente sobre o bem, impedindo-os de exercerem todos os direitos inerentes à titularidade do imóvel. Observaram que já fora outorgada em seu favor a escritura pública do imóvel, contudo, diante da existência da hipoteca, não conseguem promover a transmissão definitiva do bem para seus nomes, deixando o imóvel suscetível a eventual penhora decorrente de dívida debitada às agravadas. Pontuaram que a 4a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferira o processamento da recuperação judicial das agravadas LB-10 Investimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S/A. Salientaram que, diante desses fatos, o imóvel que adquiriram pode ser objeto de constrição judicial com a finalidade de satisfação de débito da responsabilidade das agravadas. Assinalaram que, consoante preconizado pelo enunciado 308 da Súmula da Corte Superior de Justiça, afigura-se ineficaz a penhora firmada entre a construtora e o agente financeiro perante terceiros de boa-fé. Postularam, assim, a concessão da tutela recursal reclamada, e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vinícius de Oliveira e sua esposa Fabiana Rosal de Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de levantamento de hipoteca c/c indenização por danos morais que promovem em desfavor das agravadas – JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Outros –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada volvida à averbação da subsistência da ação na matrícula imobiliária do imóvel que faz o objeto do pedido - matrícula no 308.927 -, referente ao imóvel identificado como Loja no 11, Vitrini no 6, Lote no 10, Empreendimento Le Quartier, situado na Rua 21 Sul, Águas Claras/DF, tornando-o indisponível até o julgamento final da pretensão que formularam. Segundo o provimento guerreado, conquanto provável o direito postulado pelos agravantes, não há risco concreto de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o imóvel adquirido pelos agravantes não fora penhorado em razão de dívida de titularidade das agravadas. Inconformados, almejam os agravantes, in limine, a concessão da medida antecipatória que originariamente reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. De acordo com o alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade processual e presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência de caráter cautelar, seja inserida restrição judicial na matrícula do imóvel que os agravantes nomearam, preservando-se eventual constrição judicial volvida à quitação de débito de titularidade das agravadas. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que o instituto da averbação premonitória encontra previsão no artigo 828 do estatuto processual vigente e assegura ao exequente a faculdade de averbar em Cartório de Registro de Imóveis certidão comprobatória de ajuizamento do processo executivo contra o devedor proprietário de imóvel, como se infere do abaixo preceituado: Art. 828. “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” Com efeito, a certidão individualizada no dispositivo acima reproduzido tem por finalidade conferir publicidade a terceiros quanto à existência da ação de execução promovida contra o devedor, evitando-se, por conseguinte, eventual desfalque patrimonial e alertando terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo. Há que ser acentuado que o dispositivo legal individualizado está topologicamente situado no Título II, do Livro II, do CPC/2015, que trata do processo de execução, e, de acordo com o texto legal, a certidão premonitória será expedida em favor do “exequente”, sobejando inexorável que a certidão premonitória traduz instituto reservado ao processo de execução, não sobejando possível ser utilizado no ambiente da ação de conhecimento. Na hipótese, a medida postulada pelos agravantes, conquanto encerrando medida antecipatória, tem natureza estritamente cautelar, pois visa assegurar a intangibilidade do direito vindicado até sua definitiva resolução e resguardar a utilidade do processo, afigurando-se possível o seu deferimento, se presentes os requisitos estabelecidos pelos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, de modo que a tutela postulada deve ser analisada, não sob a ótica do artigo 828 do estatuto processual, mas sob a ótica dos dispositivos legais ora individualizados, notadamente a presença da probabilidade do direito e o risco de, não realizada a medida, advir prejuízo ao resultado útil do processo. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, conforme pontuado, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão da averbação perante a matrícula do imóvel individualizado a existência de ação de levantamento de hipoteca c/c indenização por danos morais. Quanto ao tópico, deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que a providência cautelar de averbação da subsistência da ação na matrícula do imóvel litigioso pode ser determinada antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de qualquer medida idônea para asseguração do direito, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[2]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[3] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão da “averbação imobiliária cautelar”, na fase cognitiva, sob a égide do novo estatuto processual civil, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[4], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Sob essa realidade instrumental, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se, contudo, que não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da averbação imobiliária cautelar, na forma de anotação, na matrícula imobiliária do imóvel individualizado, da existência da ação de levantamento de hipoteca c/c indenização por danos morais manejada pelos agravantes, consoante os artigos 300 e 301 do estatuto processual. Com efeito, conquanto seja cediço que fora deferido o processamento da recuperação judicial das agravadas LB-10 Investimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S/A, não sobeja possível se afirmar, em sede de tutela antecipada e antes do aperfeiçoamento da relação processual, que o imóvel individualizado encontra-se suscetível de sofrer constrição judicial. Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento material corroborando a afirmação dos agravantes sobre o fato de as agravadas não deterem patrimônio para arcarem com os débitos alcançados pela recuperação judicial, restando afastado, ao menos por ora, o risco de dano irreparável apto a ensejar a determinação da averbação imobiliária. Destaca-se, por oportuno, que em sede de recuperação judicial, diferentemente do procedimento falimentar, não são arrecadados o patrimônio da devedora, porquanto ainda se presume a existência de ativos suficientes para a quitação dos débitos da recuperanda. Conforme pontuado, para que haja a determinação de averbação imobiliária como medida excepcional de bloqueio de disposição dos imóveis alcançados pela medida, na fase inicial de ação de conhecimento, sem que sequer tenha sido ouvida a parte contrária, é necessário estar demonstrado cabalmente o risco da demora que demande a pronta interferência do judiciário, o que não ocorrera na hipótese. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados aos agravantes, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco de da negativa advir risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a concessão da tutela provisória que originalmente demandara. Com lastro nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza da causa. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [4] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.